Tribunal: STF
Processo: ARE 1316754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CIVIL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ÓBITO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. PLANO DE COPARTICIPAÇÃO. DIREITO À CONTINUIDADE DO CONTRATO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV e LIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “1.1. A parte autora alega que os planos de saúde de autogestão seguem o regulamento da Lei 9.656/98, uma vez que a mesma determina no art. 1, § 2º que os planos de saúde de autogestão se incluem na sua abrangência. Aduz que se aplicam as regras da ANS pelo fato desta agencia reguladora ser responsável pela normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.
    1.2. As recorrentes vindicam a aplicação do art. 31 da Lei 9.656/98 que prevê que ao aposentado que contribuir para o plano de saúde por período mínimo de dez anos é assegurado o direito da manutenção como beneficiário nas mesmas condições que mantinha desde que assuma o seu pagamento integral.
    2. O benefício denominado Correio Saúde é um benefício de pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT na modalidade coletivo empresarial patrocinada e é oferecida como benefício aos empregados ativos, aposentados e anistiados da ECT. Ocorre que, com o óbito do empregado, a relação jurídica que permanece e serve de causa de pedir, perde o matiz trabalhista e passa ter característica de vínculo obrigacional de prestação de serviço de seguro de saúde em que não mais figura o falecido empregado ou o seu espólio. Perde-se o aspecto de contraprestação.
    3. Equivoca-se a Empresa de Correios ao querer se esquivar da lei geral dos planos privados de saúde. Os primeiros artigos claramente lhe tocam, especialmente o §2º do art. 1º da Lei 9.656/98.
    (...)
    4. Dito isso, a questão tratada no caso, a respeito do direito à permanência do dependente depois do óbito do titular é expressamente tratada no art. 30 da Lei 9.656/98.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente